Tribunal: TJSP
Processo: 1011908-38.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – Contratação de licença de software – Pedido de resolução por justa causa – Sentença de procedência do pedido principal e improcedência do pedido reconvencional – Recurso da ré – Descumprimento do dever de informação acerca da necessidade de customização e operacionalização da plataforma – Violação dos deveres anexos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – Contratação de licença de software – Pedido de resolução por justa causa – Sentença de procedência do pedido principal e improcedência do pedido reconvencional – Recurso da ré – Descumprimento do dever de informação acerca da necessidade de customização e operacionalização da plataforma – Violação dos deveres anexos da boa-fé objetiva – Inadimplemento – Resolução do contrato, nos termos do art. 475 do CC - Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.